Tribunal: TJMT
Processo: 1034487-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034487-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA CLAUDINO SERGIO - CPF: 345.685.901-59 (RECORRENTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário em razão de bloqueio indevido de conta de pagamento, com condenação à liberação dos valores bloqueados, restituição da quantia de R$ 351,60 e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se suficiente diante do bloqueio indevido de valores com natureza alimentar, mantidas as demais determinações da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada nos Juizados Especiais orienta que a majoração de indenização por dano moral somente é cabível quando o valor fixado se revela manifestamente irrisório ou excessivo.

4. A sentença ponderou adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo a falha na prestação do serviço e fixando indenização compatível com o dano ordinário sofrido.

5. Ausente comprovação de circunstâncias extraordinárias que agravassem a situação da parte autora, como interrupção de tratamento médico, inadimplemento de obrigações essenciais ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

6. O valor arbitrado revela-se suficiente à compensação do dano, sem configurar enriquecimento sem causa, cumprindo também a função pedagógica da sanção civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A majoração do valor da indenização por danos morais, em sede de recurso inominado, somente é admissível quando o quantum fixado for manifestamente irrisório ou desproporcional ao dano comprovado.

2. Não caracterizada a ocorrência de consequências extraordinárias ou gravidade excepcional, mantém-se o valor fixado na sentença como adequado.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EVA CLAUDINO SERGIO, contra sentença que, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão de bloqueio indevido de conta de pagamento, determinou o desbloqueio com liberação de valores, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e determinou a restituição do valor de R$ 351,60 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – CONFIRMAR a medida liminar concedida nos autos.

2 – CONDENAR a parte Promovida ao desbloqueio da conta, com a consequente liberação do valor bloqueado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3 – CONDENAR a parte promovida ao pagamento da indenização em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95.”

Sustenta a recorrente que o
quantum
indenizatório é manifestamente insuficiente diante da gravidade do ilícito, apontando bloqueio pelo período de 42 (quarenta e dois) dias, a natureza alimentar dos valores (auxílio-doença) e sua condição de idosa com enfermidade cardíaca, pugnando pela majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença e a improcedência do pedido de majoração, sob o argumento de inexistência de danos morais relevantes, além dos dissabores oriundos do inadimplemento contratual.

A controvérsia cinge-se à pretensão de majoração do valor fixado a título de danos morais, mantidas as demais disposições da sentença (desbloqueio e restituição dos valores).

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, diante do bloqueio imotivado e sem notificação prévia, com frustração da tentativa de solução administrativa, e, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixou a compensação moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que o montante evita o enriquecimento sem causa e possui função inibitória adequada ao caso concreto.

A revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal é possível, mas deve ser realizada com parcimônia.

Nos Juizados Especiais, a orientação consolidada é a de que o valor da indenização somente deve ser alterado quando se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo, à luz dos seguintes parâmetros: (i) a gravidade objetiva do fato; (ii) a extensão do abalo comprovado; (iii) a conduta do fornecedor e a resposta administrativa; e (iv) o caráter pedagógico da medida, sempre resguardada a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, embora a recorrente alegue bloqueio prolongado, natureza alimentar dos valores e situação pessoal de maior vulnerabilidade, não há nos autos elementos concretos adicionais, que qualifiquem o dano para além daquilo que ordinariamente decorre do bloqueio indevido, já reconhecido.

A decisão recorrida ponderou adequadamente a ausência de justificativa válida para o bloqueio, a ineficácia da tentativa de solução administrativa e a necessidade de prevenção da repetição da conduta.

Ressalte-se que a própria sentença considerou os parâmetros usualmente adotados no microssistema dos Juizados Especiais, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da indenização, concluindo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado ao caso concreto.

À míngua de prova robusta de consequências extraordinárias – como interrupção de tratamento médico, inscrição indevida em cadastros restritivos, perda imediata de sustento ou despesas emergenciais comprovadas – o patamar fixado mostra-se razoável e proporcional.

Dessa forma, considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes – de um lado, consumidora pessoa física; de outro, instituição financeira de grande porte – e o período significativo de bloqueio, entendo que o valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o dano e inibir a repetição da conduta pela instituição financeira.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025